Tribunal: TCU
Processo: 010.332/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de prejuízos causados ao Postalis Instituto de Previdência Complementar decorrentes de investimentos feitos no âmbito do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Serengeti (FIC Serengeti).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BNY Mellon Administração de Ativos Ltda. em face do Acórdão 1705/2025-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas, imputou-lhes débito solidário e aplicou-lhes multas individuais por prejuízos causados ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) decorrentes de investimentos feitos no âmbito do Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Serengeti (FIC Serengeti); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer os embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a acrescentar o seguinte item 9.2 no Acórdão 1705/2025-TCU-Plenário , renumerando os itens subsequentes: "9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e BNY Mellon Administração de Ativos Ltda., apenas para fins de ajuste na composição da "carteira ótima" e consequente recálculo do valor do débito;" 9.2. dar ciência deste acórdão às embargantes e demais interessados.